Tribunal: TJDFT
Processo: 0705277-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705277-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDUARDO ALCANTARA DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO EXTINÇÃO DO FEITO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Eduardo Alcantara de Oliveira que, em decorrência de Infarto Agudo do Miocárdio, necessitava de urgente internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para realização de cateterismo. A liminar foi deferida (ID 23437177). O impetrante informou ter conseguido internação em UTI na cidade de Goiânia/GO e pugnou pela extinção do feito (ID 23626755). Verifica-se, assim, a perda superveniente do objeto, pois o impetrante já foi submetido a tratamento em UTI, motivo pelo qual denego a segurança e extingo o processo sem resolução de mérito (Lei 12.016/09 6o § 5o c/c RITJDFT 87 XIII). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator